Tribunal: STF
Processo: ARE 844797
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-12-16
Data de publicação: 2014-12-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARACTERIZAÇÃO DE DANO MORAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE DE REEXAME DO MATERIAL PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    O tema constitucional do recurso extraordinário não foi objeto de análise prévia e conclusiva pelo Tribunal de origem. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 



    Para dissentir do acórdão recorrido e concluir pela existência das inconstitucionalidades apontadas, seria necessária a análise do material fático probatório constante dos autos, procedimento inviável em sede de recurso extraordinário. 



    O Supremo Tribunal Federal já assentou a ausência de repercussão geral da questão discutida (ARE 743.771-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes), relativa à alteração de valores de condenações por danos morais, por demandar a análise do material fático probatório dos autos.



    O art. 543-A, § 5º, do CPC, bem como os arts. 326 e 327 do RI/STF, dispõe que a decisão desta Corte quanto à inexistência de repercussão geral valerá para todos os casos que versem sobre questão idêntica. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.